Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento desta 6a Turma, “havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SisbaJud, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente e se apurar a inexistência de outros bens penhoráveis”. (Acórdão 1392310, 07292434420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022).
2. Assim, uma vez que a pesquisa ao SisbaJud foi realizada há mais de um ano, afigura-se razoável a renovação da consulta na modalidade de reiteração automática- “teimosinha”, considerando-se a viabilidade de plena satisfação do crédito
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.